Tribunal: TJSP
Processo: 1055391-82.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ção – Hipótese em que o consórcio apelante impugnou genericamente a prova da prestação de serviços e não requereu a produção de qualquer outra prova – Excesso de cobrança quanto aos outros meses não configurado, pois os valores indicados contemplam o valor integral da nota fiscal, não podendo o apelante se eximir do pagamento dos tributos nela destacados – Impossibilidade de afastamento da mora com fundamento na pandemia da Covid-19, pois a alegada suspensão das obras não impediu o prosseguimento da prestação dos serviços que são objeto da cobrança, não podendo os efeitos da pandemia ser suportados pelo credor particular, especialmente à míngua de comprovação contábil específica do impacto sobre o recorrente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da dívida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1055391-82.2021.8.26.0002; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 11/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

11/06/2024

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação monitória – Falta de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação concisa que não se confunde com falta de fundamentação – Preliminar rejeitada – Alegada falta de prova escrita relativa ao período de julho de 2020 – Descabimento – Se a prova inicial não era suficiente para expedição do mandado monitório, com a oposição dos embargos há ordinarização do processo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação monitória – Falta de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação concisa que não se confunde com falta de fundamentação – Preliminar rejeitada – Alegada falta de prova escrita relativa ao período de julho de 2020 – Descabimento – Se a prova inicial não era suficiente para expedição do mandado monitório, com a oposição dos embargos há ordinarização do processo e possibilidade de complementação – Hipótese em que o consórcio apelante impugnou genericamente a prova da prestação de serviços e não requereu a produção de qualquer outra prova – Excesso de cobrança quanto aos outros meses não configurado, pois os valores indicados contemplam o valor integral da nota fiscal, não podendo o apelante se eximir do pagamento dos tributos nela destacados – Impossibilidade de afastamento da mora com fundamento na pandemia da Covid-19, pois a alegada suspensão das obras não impediu o prosseguimento da prestação dos serviços que são objeto da cobrança, não podendo os efeitos da pandemia ser suportados pelo credor particular, especialmente à míngua de comprovação contábil específica do impacto sobre o recorrente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da dívida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.